Tribunal: TJDFT
Processo: 0745377-69.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745377-69.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRIAM DE ARAUJO RAVANELLI, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, MIRIAM DE ARAUJO RAVANELLI DESPACHO 1. A simples autuação de incidente de uniformização de jurisprudência não enseja a suspensão de todos os demais processos que tratam do tema, uma vez que essa providência depende da admissibilidade do incidente e decisão específica da Presidente da Turma de Uniformização, nos termos do artigo 63 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o que não ocorreu no presente caso. Dessa forma, aguarde-se a sessão de julgamento deste processo. Brasília, 8 de julho de 2020.